Tribunal: TJSP
Processo: 1014322-38.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de fazer c.c. indenização por Danos Morais – Fornecimento de aparelho de ventilação mecânica não invasiva (BIPAP), recusado pela operadora ré – Inadmissibilidade – Autor portador de DNM (Doença de Neurônio Motor) em caráter difuso da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) (CID G12.2) - Equipamento essencial à manutenção de sua saúde – Necessidade do aparelho

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de fazer c.c. indenização por Danos Morais – Fornecimento de aparelho de ventilação mecânica não invasiva (BIPAP), recusado pela operadora ré – Inadmissibilidade – Autor portador de DNM (Doença de Neurônio Motor) em caráter difuso da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) (CID G12.2) - Equipamento essencial à manutenção de sua saúde – Necessidade do aparelho comprovada – Recusa que frustra o próprio objeto do contrato – Abusividade reconhecida – Danos morais – Ocorrência – Quantum indenizatório bem estabelecido, não comportando minoração alguma – Recurso desprovido, com observação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014322-38.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado ADILSON PERLATI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014322-38.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/4
VOTO No: 45810
APEL.No: 1014322-38.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
APDO. : ADILSON PERLATI
JUIZ : CARLO MAZZA BRITTO MELFI
PLANO DE SAÚDE
Ação de Obrigação de fazer c.c.
indenização por Danos Morais Fornecimento de aparelho de
ventilação mecânica não invasiva (BIPAP), recusado pela
operadora ré Inadmissibilidade Autor portador de DNM
(Doença de Neurônio Motor) em caráter difuso da Esclerose
Lateral Amiotrófica (ELA) (CID G12.2) - Equipamento
essencial à manutenção de sua saúde
Necessidade do
aparelho comprovada Recusa que frustra o próprio objeto do
contrato
Abusividade reconhecida
Danos morais

Ocorrência Quantum indenizatório bem estabelecido, não
comportando minoração alguma Recurso desprovido, com
observação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.
Trata-se de apelação de sentença, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais, confirmando a tutela de urgência, para condenar a
ré, SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., a arcar integralmente
com tratamento do autor com o aparelho BIPAP, prescrito
nos termos do relatório médico de fl. 24, e ainda para
condená-la ao pagamento de indenização arbitrada em R$
4.000,00, por danos morais sofridos pelo autor, corrigidos
desde o arbitramento e acrescidos de juros legais desde a
citação. Vencida, a ré ainda foi condenada nos ônus
sucumbenciais, arbitrada a honorária em 10% do valor da
condenação, acrescido o valor da multa cominatória devida
pelo descumprimento de medida liminar.
Recorre a ré, fls. 121/131, sustentando, em
síntese, a legalidade da recusa ao custeio do tratamento
na modalidade home care, cuja exclusão de cobertura
encontra previsão tanto contratualmente quanto no rol da
ANS. Alega também que, por não haver qualquer ilícito,
inexiste o dever de indenizar. Pugna pela prevalência dos
termos contratados e afirma que a atividade dos planos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014322-38.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/4
saúde deve ser protegida e equilibrada financeiramente.
Contrarrazões às fls. 137/148.
É o relatório.
É
incontroverso
que
o
apelado
é
beneficiário de seguro saúde operado pela apelante.
Com 63 anos de idade e acometido por grave
doença, DNM (Doença de Neurônio Motor), em caráter difuso
da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), teve indicado o
uso de ventilação mecânica não invasiva, valendo-se do
aparelho de Pressão Positiva Bifásica nas Vias Aéreas
(BIPAP), tendo a ré recusado o custeio do tratamento na
modalidade home care, ao argumento de que o contrato,
prevê a exclusão dessa cobertura.
Pois bem.
Com efeito, negar o custeio do aparelho
seria o mesmo que denegar a efetividade da própria
cobertura geral contratada, pois privaria o paciente de
meios para a consolidação do tratamento que lhe foi
prescrito. Mesmo que se admita a existência de disposição
limitativa ou excludente de cobertura, esta não pode
subsistir caso inviabilize o próprio objeto do ajuste.
A existência da moléstia, o quadro de saúde
do autor e a necessidade de aparelho pleiteado, por sua
vez, foram demonstrados pelos documentos de fls. 24/32.
Nos termos do relatório médico de fls. 24,o
autor “necessita do uso de ventilação mecânica não
invasiva - VMNI - de forma pressórica, inicialmente no
período noturno e em períodos de descanso diurno, com o
objetivo de interferir no declínio da função pulmonar,
manter a ventilação alveolar, mantendo volumes pulmonares
adequados, troca gasosa ideal, proporcionar descanso,
evitar fadiga da musculatura respiratória, redimir os
sinais e sintomas de hipoventilação noturna durante o sono
REM e consequentes infecções respiratórias”.
No presente caso, o tratamento requerido é
indispensável à manutenção da saúde do autor e melhora de
sua qualidade de vida, fora prescrito por fisioterapeuta e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014322-38.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/4
corroborado por médico.
No
que
tange
à
obrigação
de
fazer,
consoante o disposto na Súmula no 90 deste TJSP, “Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços
de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Anote-se, ainda, que, segundo a Súmula no
102 desta Corte, “havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Portanto, era mesmo o caso de se reconhecer
a
abusividade
da
cláusula
contratual
excludente
de
cobertura, determinando-se a obrigação da apelante de
suportar todas as despesas decorrentes do tratamento
domiciliar e fornecimento do aparelho.
Quanto aos danos morais, a sentença igualmente
não comporta reforma.
Com lastro no entendimento jurisprudencial da
Corte, consubstanciado no enunciado de súmula transcrito
anteriormente,
a
recursa
no
custeio
do
tratamento
domiciliar e fornecimento do aparelho BIPAP foi abusiva e
esta abusividade resulta em danos morais “in re ipsa”,
pois implica na própria violação à integridade psíquica e
higidez física do autor, principalmente diante da doença
mortal que o acomete.
Majora-se
a
honorária
sucumbencial
dos
patronos do autor, ora apelado, para 15% do valor da
causa, acrescido do valor da multa, com supedâneo no art.
85, §11o, do Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo,
com observação quanto à majoração recursal dos honorários
sucumbenciais do patrono do apelado.
RUI CASCALDI
Relator